Tribunal: TJPA
Processo: 0000054-70.2009.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000054-70.2009.8.14.0038

APELANTE: FABIO JUNIOR SALDANHA BORGES

ADVOGADO DATIVO: CAMILA THAYONA MIRANDA MESQUITA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS).
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DEVER DO RÉU, CITADO VALIDAMENTE, DE MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer, parcialmente do recurso e negar provimento à parte conhecida
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Fabio Junior Saldanha Borges
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Ourém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2ª, inciso II do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa alega, preliminarmente, ausência de justa causa para a ação penal e violação à ampla defesa e contraditório. No mérito, argui a insuficiência probatória para a condenação do ora recorrente e o direito de o réu responder em liberdade (Num. 9435094 - Págs. 1 a 10).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pela manutenção,
in totum
, da sentença (Num. 9435097 - Págs. 2 a 4).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 10133986 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 25 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime.

(Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

2 - PRELIMINAR.

2.1 - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a preliminar levantada, à toda evidência, não merece ser acolhida, pois, preclusa ante à superveniência da sentença condenatória, uma vez que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (do STJ, AgRg no AREsp 1584225/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 19.10.2021; AgRg no REsp 1906277/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 21.09.2021; AgRg no HC 650.134/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. em 20.04.2021).

A propósito disso, cumpre colacionar a exegese de que:

a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos" (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 500.594/PA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14.06.2019).

Rechaço, portanto, tal preliminar.

2.2 – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

Não obstante à alegações da defesa, observo dos autos que foi garantido ao réu a ampla defesa e o contraditório, visto, que, citado, declarou seu desejo de ser assistido pela Defensoria Pública (Num. 9434942 - Págs. 7 a 8), e foi acompanhado por essa e/ou defensor dativo (ante à carência de defensor público na comarca), os quais apresentaram as peças de defensa (resposta à acusação, alegações finais e o presente recurso), bem como participaram da audiência de instrução e julgamento, não restando demonstrado nenhum prejuízo ou ilegalidade.

Ademais, destaco que o processo seguiu à revelia do ora recorrente, visto que, após citado, mudou seu endereço e não informou ao juízo, conforme certidão de Num. 9434954 - Pág. 11, não havendo nenhuma nulidade por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pois, cabe ao acusado, devidamente citado, manter endereço atualizado perante o juízo processante, nos termos do art. 367 do CPP,
in verbis
:

Art. 367.
O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado
ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado,
ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo
. (grifei)

Desse modo, não acolho a preliminar da defesa.

Para ratificar:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ACUSADO CITADO, MAS NÃO ENCONTRADO PARA O INTERROGATÓRIO. DEVER DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Se o acusado não foi interrogado porque, mesmo sabendo da existência de ação penal em seu desfavor, não comunicou ao Juízo sobre a mudança de endereço, o que impossibilitou a sua intimação acerca da audiência de instrução e julgamento, não pode a defesa pretender que, depois de proferida sentença condenatória, seja o feito anulado a fim de que seja inquirido.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 946290 DF 2016/0174902-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 15/12/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2017) (grifei)

4 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do recorrente, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 9435054 - Págs. 1 a 3):

(...)

6. A vítima confirmou que reconheceu o réu, pois já o conhecia de vista, salientou ainda que o mesmo os ameaçou com uma faca e não revolver. Que o outro elemento ficou próximo, mas não chegou a abordar as vítimas. As testemunhas confirmaram os relatos prestados perante a autoridade policial.

7. A Defesa do réu pugna absolvição ante a falta de provas acerca da autoria, neste aspecto não assiste razão a Defesa, pois além das provas testemunhais carreadas aos autos, há o reconhecimento da vítima acerca do réu.

8. Em vista das provas carreadas aos autos e corroboradas pelos depoimentos colacionados na fase inquisitorial não há dúvidas da participação e da responsabilidade do réu FABIO JUNIOR SALDANHA BORGES, pois a vítima narra o modo em que se deram os fatos. Tendo sido demonstrado a autoria e materialidade do crime, bem como a responsabilidade do réu a condenação destes se impõe pela prática do delito capitulado no artigo 157, § 2º, II do CP, a este respeito neste sentido:

(...)

9. Em relação a revogação do inciso I do § 2º do artigo 157 do CP, este apenas, quanto a majoração do crime cometido com arma de fogo, foi reposicionado. Mas a própria vítima reconheceu que o réu portava uma faca e não uma arma de fogo. Portanto, tal inciso não se aplica ao caso, uma apenas o inciso revogado permitia a punição por arma branca. Cabendo porém o reconhecimento do concurso de pessoas.

10. Diante do exposto, JULGO procedente a denúncia de fls. 02/03, para, CONDENAR o réu FABIO JUNIOR SALDANHA BORGES nas sanções punitivas elencadas no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, sobretudo, no depoimento judicial da vítima Maria Rafaely dos Santos Souza, a qual confirmou os fatos narrados na denúncia - acerca da subtração, mediante grave ameaça, de uma bicicleta e um celular, mediante concurso e pessoas -, foi coerente ao seu depoimento extrajudicial, ratificou o reconhecimento realizado em delegacia, confirmando, ainda, que já conhecia do réu, dando certeza da autoria delitiva (mídias costadas na Num.9434956 a 9435006).

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria dos delitos de roubo, inclusive à majorante do concurso de pessoas, a partir da palavra da vítima, que possui

relevância quando referente a delitos como o apreciado.

Sobres isso:

Ressalta-se que "Nos
crimes

patrimoniais
como o descrito nestes autos, a
palavra

da vítima
é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação e lhe nego provimento na parte conhecida, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 25/04/2024